Tribunal: TJSP
Processo: 2223810-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda, por entender que os ônus sucumbenciais executados e questionados foram fixados em sentença transitada em julgado. Ausência do vício imputado ao acórdão (omissão). Embargos interpostos com expressa finalidade prequestionadora

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda, por entender que os ônus sucumbenciais executados e questionados foram fixados em sentença transitada em julgado. Ausência do vício imputado ao acórdão (omissão). Embargos interpostos com expressa finalidade prequestionadora e para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2223810-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
MUNICÍPIO DE BARUERI, é embargado AMBAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ARTÍSTICOS LTDA..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO
MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 9 de julho de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2223810-25.2019.8.26.0000/50000 - Barueri - VOTO No 17286 2/5
Voto n. 17286
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 2223810-25.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Barueri
Embargante:
Município de Barueri
Embargado:
Ambar Prestação de Serviços Artísticos Ltda.
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a
agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda,
por entender que os ônus sucumbenciais executados e
questionados foram fixados em sentença transitada em
julgado. Ausência do vício imputado ao acórdão (omissão).
Embargos
interpostos
com
expressa
finalidade
prequestionadora e para rediscutir a matéria decidida.
Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de
Barueri em face do acórdão de p. 253/259, o qual negou provimento a agravo de
instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença contra a Fazenda, por entender que os ônus sucumbenciais executados e
questionados foram fixados em sentença transitada em julgado.
As razões recursais, depois de afirmar que os embargos estão sendo
utilizados “com finalidade prequestionadora”, imputam omissões ao acórdão recorrido,
relacionadas a (I) estreita relação que os honorários periciais guardam com o futuro
(in)sucesso do recurso de apelação interposto contra sentença dos Embargos à
Execução Fiscal n. 1016484.39.2018.8.26.0068, pendente de trânsito em julgado (p.
01/02).
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos. Contudo, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2223810-25.2019.8.26.0000/50000 - Barueri - VOTO No 17286 3/5
despeito dos argumentos sustentados pela embargante, não comportam acolhimento.
O acórdão embargado está assim ementado:
“Cumprimento de Sentença em Embargos à Execução Fiscal. Decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença contra a
Fazenda, por entender que os ônus sucumbenciais executados e
questionados foram fixados em sentença transitada em julgado.
Pretensão à reforma. Mérito. Desacolhimento do recurso. Verbas
executadas que decorrem de sentença transitada em julgado e não
comportam eventual compensação com eventual sucumbência que
possa ser imposta à credora em novo processo. Litigância de má-fé
suscitada em contrarrazões. Inocorrência. Ausência dos requisitos do
art. 80 do CPC/2015. Hipótese em que não se demonstrou atuação
dolosa. Prova que se faz imprescindível para caracterização do ilícito
processual. Precedentes do STJ. Recurso não provido.”
E ainda há que se destacar o consignado no v. aresto:
“Não se desconhece que a questão de fundo ainda poderá ser decidida
em favor da exequente (embora o que se tenha, por ora, seja a r.
sentença que julgou procedentes os embargos do executado). Trata-se,
contudo, de outra execução fiscal e novos embargos. Em síntese, há que
se respeitar o que já restou definitivamente decidido em relação à
execução fiscal e embargos definitivamente julgados e nos quais a ora
recorrente,
Municipalidade
de
Barueri,
restou
definitivamente
condenada a pagar as verbas da sucumbência, incluídos os honorários
periciais.
A obrigação decorrente da sucumbência e reconhecida em processos
cujas sentenças já transitaram em julgado não se confunde com a
questão de direito material objeto de novos processos e respectivas
despesas deles decorrentes, sob pena de se sancionar quem não deu
causa a uma execução fiscal (embargada), indevidamente proposta, e
por isso, extinta sem apreciação da questão de fundo, a arcar com os
ônus de uma execução. É o que se extrai, inclusive, da inteligência da
Súmula 153 do STJ, pela qual a desistência de uma execução já
embargada não dispensa a exequente de pagar os respectivos honorários
advocatícios, os quais não serão compensados caso nova execução fiscal
seja proposta sobre a mesma dívida (ainda que nesta nova execução a
exequente sagre-se vencedora).”
Da leitura do acórdão embargado, com os destaques acima,
constata-se a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, ou
quaisquer outros vícios. Não se trata de ativismo judicial ou de exercício da atividade
legislativa pelo Poder Judiciário, mas sim do julgamento de um caso sob a luz do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2223810-25.2019.8.26.0000/50000 - Barueri - VOTO No 17286 4/5
Princípio da razoabilidade, previsto em lei nacional (art. 8o do NCPC) e na
Constituição Estadual ( art. 111) por opção do legislador.
Conveniente destacar que a jurisprudência pátria não admite a
interposição de embargos declaratórios para efeito de “mero prequestionamento”, visando à
interposição dos recursos excepcionais.
Não se desconhece que é requisito de admissibilidade dos recursos
extraordinário e especial o prequestionamento da matéria constitucional e federal.
Porém, para que se reconheça esse prequestionamento não é necessário que o acórdão
faça referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente
diante da redação do artigo 1.025 do CPC/2015.
Nesse sentido, vale trazer à baila o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador
Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que
o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
E ainda: (a) STJ 4a Turma Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1014144/AM Relator Luís Felipe Salomão Acórdão de 4 de dezembro de 2012,
publicado no DJE de 4 de fevereiro de 2013; e (b) TJSP 21a Câmara de Direito
Privado Embargos de declaração n. 0254578-12.2012.8.26.0000 Relatora Teresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2223810-25.2019.8.26.0000/50000 - Barueri - VOTO No 17286 5/5
Ramos Marques - Acórdão de 22 de abril de 2013, publicado no DJE de 15 de maio de
2013.
Enfim, não havendo omissão, contradição ou obscuridades a serem
supridas ou quaisquer outros vícios e, não se prestando os embargos de declaração ao
mero prequestionamento de matéria visando à interposição dos recursos especial e
extraordinário, impõe-se a rejeição deste recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)